Tribunal: TJDFT
Processo: 0742831-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A tutela de urgência de natureza antecipada exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito afirmado pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. No caso em exame, embora haja indícios de culpa do réu pelo acidente que provocou a morte do filho da autora, no momento, a fixação de pensão mensal revela-se prematura, pois não há provas robustas de dependência financeira. Além disso, a análise da culpa pelo acidente e do grau de responsabilidade do réu exige instrução probatória, inviável na fase em que se encontra o processo de referência, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.